Tribunal: TJES
Processo: 5038424-18.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038424-18.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA CUSTODIO SILVA
RECORRIDO: CONNECT WORLD TELECOM LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE INTERNET. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS APÓS CANCELAMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5038424-18.2024.8.08.0024

Recorrente: FERNANDA CUSTODIO SILVA

Recorrida: CW7 TECNOLOGIA LTDA - ME

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos autorais, ao fundamento de que a parte autora não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, especialmente na negativação indevida de seu nome e de eventuais cobranças indevidas após o cancelamento do serviço de
internet
contratado.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece qualquer reparo, devendo ser mantida, inclusive, pelos seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, apesar de se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, a parte autora/recorrente não cumpriu o disposto no art. 373, I, do CPC, especialmente por não ter comprovado eventual negativação indevida promovida pela parte requerida, tampouco a existência de cobranças indevidas após a solicitação de cancelamento do serviço de
internet
contratado.

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] para viabilizar a verificação da cobrança indevida, é indispensável que a autora demonstre que os valores exigidos são referentes aos serviços posteriores à data do cancelamento. Não basta a indicação da captura de tela da mensagem de ID 50708981 e a tela juntada pela Ré na contestação ID 53765309 (pág. 6). Pois, tais documentos não são provas seguras para atestar que a cobrança é referente aos serviços prestados em data posterior à solicitação de cancelamento
”
(id. 13120367, negritei).

Além do mais,
não há qualquer lastro probatório mínimo de que o nome da autora chegou a ser inserido nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, sendo imprescindível a comprovação da negativação com a apresentação do extrato INTEGRAL do SPC/SERASA, com identificação do consumidor e resultado completo das eventuais negativações.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Relação jurídica – Comprovação – Inexistência – Débito inexigível –
Ausência de prova de negativação do débito junto aos órgãos restritivos de crédito – Danos morais descaracterizados – Indenização indevida
– Distribuição do ônus de sucumbência – Manutenção – Honorários advocatícios – Fixação criteriosa - Ação parcialmente procedente – Recursos desprovidos, com observação.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1034385-48 .2023.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 26/03/2024, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO NÃO COMPROVADO . AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO EM RAZÃO DA FALTA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . I. Caso em exame 1.1. Trata-se de recurso interposto por Felix Andrade Ferreira de Souza contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais . 1.2. A parte recorrente buscou, nas razões de recurso, a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) . 1.3. A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença de primeiro grau. II . Questões em discussão 2.1. Análise da existência ou não de débito que justificasse a negativação do nome do recorrente. 2 .2. Verificação da procedência do pedido de indenização por danos morais em razão da suposta negativação indevida. III. Razões de decidir 3 .1. Constatou-se a ausência de prova da origem dos débitos indicados, uma vez que a parte recorrida não apresentou documentos suficientes para comprovar a existência de contrato entre o recorrente e a empresa Cielo, que justificasse a negativação. 3.2 . A reclamada não demonstrou, conforme o art. 373, II, do CPC, fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, uma vez que as telas sistêmicas apresentadas não comprovam a formalização do contrato. 3.3 .
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o recorrente não conseguiu comprovar a efetiva negativação, tendo apresentado apenas uma tela de aplicativo sem indicação clara de sua origem ou autenticidade
. IV. Dispositivo e tese 4.1. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 391,10 (trezentos e noventa e um reais e dez centavos), R$ 386,86 (trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos) e R$ 216,43 (duzentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos), com ordem de abstenção de cobranças e de negativar o nome da autora. 4.2. Tese de julgamento: A ausência de comprovação da origem de débitos justifica a declaração de sua inexistência.
A falta de prova inequívoca da negativação do nome do recorrente afasta o pedido de indenização por danos morais
. Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373.
(TJ-AC 07080582820238010070 Rio Branco, Relator.: Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo, Data de Julgamento: 13/09/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/09/2024)

Finalizando, ainda que a parte autora/recorrente tenha suportado cobranças indevidas após o cancelamento do serviço contratado, não restou comprovado nenhum fato específico e causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano extrapatrimonial, o que era primordial no caso em tela, já que o tipo de dano alegado não decorre do fato em si (
in re ipsa
).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços - Telefonia fixa, com acesso à Internet e TV por assinatura - Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, com pleitos cumulados de repetição de indébito e de indenização por danos morais - Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público. Autor que requereu o cancelamento dos serviços de TV a cabo a Ré que inexplicavelmente, porém, continuou a cobrar pelos dois serviços cancelados - Formulada nova reclamação administrativa, permaneceram as cobranças indevidas, referentes aos serviços de há muito cancelados - Persistência, ainda, de cobranças pelo ponto adicional de televisão por assinatura - Cobrança Indevida - Dor, vexame e constrangimento Não ocorrência Indenização Não cabimento Mero aborrecimento.
A hipótese na qual há cobrança indevida de serviço de televisão a cabo, não caracteriza abalo emocional, nem vexame, e, portanto, não autoriza a fixação de indenização por danos morais em favor do consumidor, enquadrando-se, na maioria das vezes, no conceito de mero aborrecimento
. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0002024-79.2022.8.19.0210 2023001117297, Relator.: Des(a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 08/02/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 16/02/2024)

Por tais motivos, tenho que a situação vivenciada pela autora não representa, por si só, uma ofensa aos direitos de sua personalidade, razão pela qual deve ser mantida a sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FERNANDA CUSTODIO SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)